Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CRIAÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Há que se reconhecer a existência de contradição no v. Acórdão em relação ao valor da multa. A imposição da pena leva em conta as circunstâncias avaliadas pela autoridade administrativa. No entanto, o Judiciário pode aferir a proporcionalidade quando caracterizado abuso, excesso ou ilegalidade.
3. Embargos de Declaração opostos por Valéria Vasconcelos Rodrigues de Morais conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal não providos. Decisão unânime.